Tribunal: CARF
Processo: 10830.723787/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723787/2011-23
ACÓRDÃO
2002-008.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO FRANCISCO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS PERCEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA PROVENIENTES DE BEM COMUM. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DO LANÇAMENTO.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de
construções de qualquer natureza. Os rendimentos tributáveis sujeitos à
tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes
indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos
à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo
Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do imposto. Conjunto probatório
suficiente para afastar o lançamento com a comprovação de propriedade
de bem comum e declaração integral da renda pelo cônjuge.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Possível relativização quando as novas provas
prestam-se a complementar argumentos já apresentados em fase
impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723787/2011-23
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/50), interposto contra o Acórdão 02-
70.744 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte/BH - DRJ/BHE (e-
fls. 19/21) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08), Exercício 2008, Ano
Calendário 2007, que apreciou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
(fls. 4 a 8), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.342,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp Funcamp, no valor de R$ 55.803,38. Foi incluído o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente (R$ 9.003,43).
Cientificado do lançamento em 25/8/2011 (fl. 10), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 2/9/2011, instruída com os documentos de fls. 3 a 8.
Alega, em síntese, que ele e sua esposa são proprietários de um imóvel locado
para a Funcamp. Assevera que os rendimentos de aluguéis foram declarados, em
separado, por sua esposa (Maria Helena Jamal dos Santos, CPF 674.862.078-34).
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Termo Circunstanciado
de fl. 12), tendo mantido a autuação, pois:
4. O contribuinte não juntou documentos (certidão de casamento com
regime de comunhão dos bens, documento que comprove propriedade do
imóvel, contrato de aluguel, etc) para comprovar que trata-se de bem
comum do casal.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723787/2011-23
3
Cientificado em 19/3/2014 (fl. 14), o interessado não voltou a se manifestar.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. BEM COMUM. PROVA
AUSENTE.
Ausentes os documentos hábeis à comprovação de que os
rendimentos de aluguéis informados em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte para o CPF do contribuinte foram produzidos
por bem comum e integralmente declarados pelo cônjuge, mantém-
se a omissão em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07.12.2016 (e-fl. 25),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 03.01.2017 (e-fl.43), alegando, em
apertada síntese, os argumentos já deduzidos na impugnação, além de clamar pelo respeito ao
princípio da verdade material. Anexa novos documentos (e-fls. 51/87).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata a presente lide de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis no valor de
R$ 55.803,38.
Verifica-se de pronto que não há argumentos preliminares a serem apreciados, nem
levantados pelo contribuinte, nem de ofício.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. Mas na espécie, as novas provas e argumentos prestam-se a complementar os já
apresentados em fase impugnatória, sendo então pertinente sua aceitação e análise com
relativização da preclusão, com base no mesmo dispositivo legal acima mencionado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723787/2011-23
4
Da cuidadosa apreciação da Ementa do Acórdão combatido e do corpo de seu Voto,
verifica-se que a Primeira Instância fundamenta sua Decisão primordialmente em falta de provas.
Senão, vejam-se os seguintes excertos do Voto exarado:
...
Acerca dos rendimentos percebidos na constância da sociedade conjugal, o art. 6o
do RIR/1999 estabelece:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
No caso, o contribuinte alega que os rendimentos informados por Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp Funcamp para o seu CPF seriam decorrentes de
locação de bem comum e que sua esposa os teria integralmente declarado.
Ocorre que os documentos hábeis à comprovação de que o bem locado seria
comum não constam dos autos até o momento, não obstante tal falha já tivesse
sido expressamente ressalvada pela autoridade revisora, como anteriormente
relatado (fl. 12). (ora grifado)
Frise-se que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega
o direito. ...
Em combate à ausência de provas apontada pela Instância a quo, apresentou o
contribuinte sua Certidão de Casamento atestando o regime de comunhão universal de bens (e-fl.
72); a Certidão de Registro do imóvel locado (e-fls. 75 e ss.), onde se verifica a propriedade do
bem comum (R05-13.922 e Av.6/13922); o Contrato de Aluguel e seus Aditivos do bem comum (e-
fls. 57 e ss.); e o Recibo de Entrega e a Declaração de Ajuste Anual do cônjuge (e-fls. 81 e ss.), onde
se verifica a declaração total do rendimento relativo ao aluguel do mesmo imóvel.
Dessa forma, suprida a comprovação documental para atendimento ao disposto no
parágrafo único do Artigo 6o do então vigente RIR/99, não há que se manter o débito levantado
relativo a omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, merecendo portanto reforma o
Acórdão recorrido e cancelamento da Notificação de Lançamento lavrada.
Voto
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723787/2011-23
5

Fl. 101
DF CARF MF
Original